Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-80.2023.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002548-80.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SOLANGE SANTOS RODRIGUES - CPF: 033.634.711-14 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002548-80.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1002548-80.2023.8.11.0005

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Solange Santos Rodrigues

EMENTA

RECURSO INOMINADO–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL DEVIDO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002548-80.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1002548-80.2023.8.11.0005

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Solange Santos Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com Restituição dos Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino – MT.

Sentença
(Id.
206818162
):
julgou procedentes os pedidos autorais, declarou indevidos os débitos discutidos, condenando o recorrente
ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao recorrido e à restituição, em dobro, do valor de
R$ 3.127,59 (três mil cento e vinte e sete reais, cinquenta e nove centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

206818163

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
206818166): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002548-80.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1002548-80.2023.8.11.0005

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Solange Santos Rodrigues

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de inexistência de débito cumulada com Restituição dos Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Danos Morais
proposta por
Solange Santos Rodrigues
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega que, em síntese, verificou que foram descontados em sua conta corrente,

perante o banco recorrente diversos valores com descrição de “Parcela Crédito Pessoal”, totalizando o valor total de
R$ 3.127,59 (três mil cento e vinte e sete reais, cinquenta e nove centavos)
. Todavia, aduz que nunca solicitou cartão de crédito, bem como não utiliza nenhum serviço de crédito.

Em contraponto, o banco recorrente, em síntese,
alega que os descontos foram legais, tendo em vista que os serviços foram devidamente contratados
.

Da análise detida dos autos, verifica-se q
ue não há qualquer documento que comprove a legalidade dos descontos ora questionados, bem como não há qualquer documento assinado pela recorrida demonstrando a anuência da parte na contratação de serviços de créditos em questão.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações do consumidor recorrido.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Registre-se que o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que nos casos de inscrição irregular em dívida ativa, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao autor recorrido.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024